Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À ZONA DE EXCLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O bem jurídico primariamente tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é a Administração da Justiça e, secundariamente, incolumidade da vítima. Assim, tendo o réu ciência de que deveria observar a distância estabelecida, não poderia ter adentrado à zona de exclusão, nem mesmo para eventual visita a parente que reside na referida área.

2. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.

3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

4. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 (quatro) anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal qual decidido pelo juízo sentenciante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.